Tribunal: TJMT
Processo: 1010697-83.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010697-83.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), NAURINA DA COSTA PINTO DA SILVA - CPF: 036.735.031-97 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e danos morais. cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). utilização efetiva do cartão. validade da contratação. afastamento da condenação por danos morais e repetição do indébito. provimento do recurso.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a inexistência do contrato de “
Reserva de Margem para Cartão (RMC)
”,

determinando a restituição de valores e o pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência e validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) celebrado entre as partes; e (ii) aferir a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora e a ocorrência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Os documentos juntados aos autos demonstram de forma inequívoca a contratação válida e a utilização prolongada do cartão de crédito RMC pela parte autora, afastando a tese de inexistência de relação jurídica.

4. O extrato do contrato consignado e as faturas exibem transações regulares por mais de oito anos, com compras em diversos estabelecimentos, sendo incompatível com a alegação de desconhecimento.

5. A jurisprudência reconhece que o uso reiterado do cartão constitui conduta concludente que valida eventual irregularidade formal no momento da contratação.

6. Inexistindo vício de consentimento e estando comprovado o benefício financeiro obtido pela parte autora, não há que se falar em cobrança indevida, tampouco em repetição de indébito ou em danos morais.

7. Ainda que houvesse alguma irregularidade, seria necessário o abatimento dos valores efetivamente utilizados, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

8. Constatada a licitude dos atos praticados pelo banco, impõe-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento:
"1. A utilização reiterada de cartão de crédito consignado, por prazo superior a oito anos, constitui prova inequívoca da existência e validade da contratação, afastando a alegação de desconhecimento. 2. Não há ilicitude na cobrança de valores decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) regularmente utilizado pela parte autora. 3. A ausência de prova de vício de consentimento ou de dano efetivo impede a condenação por danos morais e a repetição de indébito."

__________________

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. , 188, I, ; CPC, art. 98, CDC.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 297;
TJMT, Apelação Cível no 1024408- 80.2022.8.11.0003, Rel. Des.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO AGIBANK S.A. contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais” (Proc. no 1010697-83.2025.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por Naurina da Costa Pinto da Silva, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do contrato no 16661101480000000012, reconhecendo a indevida cobrança de valores, determinando a restituição simples dos descontos anteriores a 30/03/2021 e a restituição em dobro dos posteriores, conforme a tese firmada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS e, por fim, condenou o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (Cf. Id. no 324668873).

Em suas razões recursais, o Banco apelante, renova a preliminar de ausência de interesse de agir, sustentando que a autora não teria buscado solução administrativa antes da judicialização, inexistindo pretensão resistida apta a justificar a atuação do Poder Judiciário.

No mérito, reafirma a validade da contratação digital, alegando que o negócio jurídico foi firmado mediante assinatura eletrônica com biometria facial, e que há registros de utilização do cartão consignado pela consumidora.

Defende, por conseguinte, a inexistência de ato ilícito, a improcedência total dos pedidos, o afastamento da condenação em danos morais e a restituição dos valores descontados, além da necessidade de compensação dos valores que afirma terem sido disponibilizados e utilizados pela apelada (Cf. Id. no 324668878).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 297:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A controvérsia central reside na validade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), contrato no 16661101480000000012, e na legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, iniciados em 01/01/2017 no valor de R$ 75,73.

Após minuciosa análise dos documentos acostados aos autos, especialmente o extrato de empréstimo consignado (documento 324668381) e as faturas (documento 324668869), verifico que, ao contrário do que concluiu o magistrado de primeiro grau, há provas robustas da efetiva contratação e utilização do cartão de crédito pela parte autora.

O contrato no 16661101480000000012, referente a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com início dos descontos a partir de 01/01/2017 no valor de R$ 75,73, mostra-se válido e eficaz, conforme se depreende da análise dos documentos dos autos.

Embora a parte autora alegue não ter contratado o referido cartão de crédito, os documentos apresentados pelo banco réu demonstram não apenas a existência do contrato, mas principalmente a efetiva e prolongada utilização do cartão, o que afasta de forma contundente a alegação de desconhecimento.

No extrato de empréstimo consignado, consta claramente o registro do contrato no 16661101480000000012, sob a rubrica "Reserva de Margem para Cartão RMC", com início dos descontos em janeiro de 2017, exatamente como apontado pelo banco recorrente (cf. Id.
no 324668381 - pág. 15).

As faturas juntadas aos autos revelam um padrão consistente de utilização do cartão de crédito por um período superior a 8 (oito) anos, com registros de transações desde 2015 até 2025. Este padrão de utilização prolongada é absolutamente incompatível com a alegação de desconhecimento do contrato (cf. Id. no 324668869).

Destaco, por oportuno, que as faturas demonstram inúmeras compras realizadas em diversos estabelecimentos comerciais, desde o ano de 2015.

Importante destacar que os descontos mensais de R$ 75,73, iniciados em 01/01/2017, referem-se ao pagamento mínimo do cartão de crédito, conforme se verifica nas faturas que mostram "Pagto Mínimo Consignado" neste valor, posteriormente atualizado para R$ 80,71 e depois para R$ 95,38, conforme evolução natural do contrato.

Ademais, o extrato de empréstimos consignados demonstra que a parte autora mantinha simultaneamente diversos contratos com diferentes instituições financeiras, incluindo Banco Itaú Consignado, Banco OLE Consignado, Banco Mercantil, Banco Paraná, Banco C6, Parati CFI, entre outros. Este histórico evidencia familiaridade com operações financeiras e empréstimos consignados, afastando a alegação de desconhecimento.

Destaco ainda que os documentos revelam diversas operações de refinanciamento de dívidas, portabilidade de empréstimos entre instituições e quitação de contratos antigos com novos empréstimos, o que indica conhecimento e gerenciamento ativo das dívidas pela parte autora.

Nesse contexto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a utilização efetiva do cartão de crédito configura comportamento concludente que convalida eventual vício na contratação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -EMPRÉSTIMOCONSIGNADONAMODALIDADECARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONJUNTO PROBATÓRIOQUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRASEM ESTABELECIMENTOS- CIÊNCIADA MODALIDADEDEEMPRÉSTIMOADQUIRIDAE DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADASCÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado noDJE 28/03/2024) (grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADONA MODALIDADECARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVADE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONJUNTO PROBATÓRIOQUE DEMONSTRAQUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS- VIOLAÇÃOAO DEVER DE INFORMAÇÃO,TRANSPARÊNCIAE VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MORAISINDEVIDOS- SENTENÇAMANTIDA- RECURSODESPROVIDO.I
- Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação . II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos
. (TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: SEBASTIAODE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023) (grifo nosso).

Diante da comprovação da validade da contratação do cartão de crédito com RMC (contrato no 16661101480000000012) e da efetiva utilização do cartão pela parte autora, não há que se falar em cobrança indevida ou dano material a ser ressarcido.

Os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, iniciados em 01/01/2017 no valor de R$ 75,73, decorreram de contrato válido e efetivamente utilizado, conforme demonstrado pela farta documentação acostada aos autos.

Ademais, a parte autora se beneficiou economicamente das operações financeiras, tendo recebido valores significativos através dos saques e compras realizadas com o cartão de crédito, o que afasta a pretensão de repetição de indébito.

No caso em análise, sequer se pode falar em cobrança indevida, uma vez que os descontos decorreram de contrato válido de cartão de crédito com RMC, iniciado em 01/01/2017 no valor de R$ 75,73, e efetivamente utilizado pela parte autora.

Ademais, o padrão de utilização do cartão de crédito por período superior a 8 (oito) anos, sem qualquer contestação imediata, afasta a alegação de dano moral, pois evidencia que a parte autora tinha pleno conhecimento e consentiu com os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Por fim, ainda que se considerasse a existência de alguma irregularidade na contratação – o que não é o caso –, seria imprescindível a compensação dos valores efetivamente recebidos pela parte autora, sob pena de enriquecimento sem causa.

As faturas e extratos demonstram que a parte autora recebeu valores significativos através dos saques e compras realizadas com o cartão de crédito, tendo se beneficiado economicamente das operações que posteriormente contestou judicialmente.

Assim, à luz do conjunto probatório, não há qualquer elemento que ampare a alegação de vício de consentimento, tampouco se vislumbra ato ilícito que enseje dano moral indenizável. O banco atuou em exercício regular de direito, consoante o disposto no art. 188, I, do Código Civil, inexistindo abuso ou má-fé.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito autoral
.

Por consequência, inverto totalmente o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelo apelado, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026